Tribunal: TJPA
Processo: 0000621-95.2000.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000621-97.2000.8.14.0045
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: DARCI PEREIRA DA SILVA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DO
RECURSO REPETITIVO 1.340.553 – RS E 1.268.324/PA – TEMA – 508
. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AS REGRAS PREVISTAS NO ART. 25 e 40 DA LEF. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação Cível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao presente recurso de Apelação,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

aos vinte e nove dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Redenção/PA que, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ora apelante em face da empresa DARCI PEREIRA DA SILVA-ME, extinguiu o processo com resolução do mérito em face da prescrição intercorrente.

O Estado do Pará promoveu Execução Fiscal (ID 2357806, pág. 2) em face da empresa apelada, lastreada na Certidão de Dívida Ativa Tributária, cujo valor correspondia ao montante de R$ 2.162,71 (dois mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e um centavos).

A executada não foi citada para compor a relação processual, conforme consta em certidão de ID 2357807, pág. 4.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID. 2357809, págs. 1-8), pugnando pela reforma da sentença em razão de não ser possível ao juízo reconhecer a incidência do instituto da prescrição diante da morosidade judicial, bem como extinguir o processo antes da suspensão de que trata a Lei de Execução Fiscal e da intimação do ente Estatal para o exercício da ampla defesa e do contraditório.

O Ministério Público de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e provimento, do presente recurso de Apelação Cível, para que a sentença do juízo de 1º grau seja anulada, a fim de que o processo de execução retorne ao juízo
a quo
para o devido prosseguimento.

É o sucinto Relatório.

VOTO

No que tange a prescrição intercorrente, relevo que em
prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição
busca
coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório,
devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando
decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos
, desde que haja
prévia intimação da Fazenda Pública
, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula nº. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Recentemente, o STJ, em
julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais:

Nestes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
(...).
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Assim, o prazo de suspensão se inicia automaticamente, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação,
desde que a Fazenda Pública seja devidamente

intimada.
É o que dispõe o parágrafo único do artigo 25 da LEF.

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

(...)

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa a representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ e conforme previsto no
dispositivo legal supra
, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda,
inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

Sobre a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, leciona o professor Leonardo Carneiro da Cunha:

Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um erro in procedendo.
Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto error in procedendo, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441). (Grifo nosso).

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
REsp nº 1.268.324/PA (TEMA 508),
em 17/10/2012, sob a sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que
o representante da Fazenda Pública,
em sede de execução fiscal,
possui a prerrogativa de ser intimada pessoalmente
, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial, realizada em 22/02/2008 (fls. 15).

Logo,
descaracterizada a inércia da Fazenda Pública e constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente,
a nulidade da sentença é medida que se impõe, com a continuidade regular do processo executório.

Ante o exposto
e acompanhando o parecer ministerial, com base nas recentes teses fixadas pelo STJ,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para afastar a incidência da prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento do feito,

nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 23/07/2020